Tribunal: TJPA
Processo: 0815677-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815677-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. SOCIOEDUCANDOS. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda. contra decisão interlocutória da 3ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, concedeu parcialmente pedido de tutela antecipada para obrigar a empresa a apresentar termo de cooperação técnica com FASEPA e FUNPAPA, a fim de reservar 20% de sua cota legal de aprendizagem profissional a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, além de prestar informações periódicas sobre a contratação e acompanhamento dos beneficiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juízo da Infância e Juventude possui competência para julgar a ação; (ii) estabelecer se há obrigatoriedade legal da inclusão de socioeducandos entre os aprendizes contratados pela empresa; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Justiça da Infância e Juventude é competente para processar e julgar ações coletivas que visem assegurar o cumprimento de direitos fundamentais de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, conforme o art. 209 do ECA.

4.

A legislação vigente impõe aos estabelecimentos o dever de contratar aprendizes em percentual entre 5% e 15% dos empregados cujas funções demandem formação profissional, sendo obrigatória, nos termos do § 2º do art. 429 da CLT, a reserva de vagas a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, por meio de instrumentos de cooperação técnica.

5.

A Lei nº 12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), reforça o direito à profissionalização como meio de reintegração social dos adolescentes em conflito com a lei.

6.

O Decreto Federal nº 9.579/2018 e o Decreto Estadual nº 314/2019 estabelecem diretrizes claras para a priorização de jovens em situação de vulnerabilidade, incluindo os que cumprem medidas socioeducativas, nos programas de aprendizagem profissional.

7.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, uma vez que a empresa não comprovou o cumprimento da obrigação específica de contratar socioeducandos como aprendizes, ainda que afirme ter excedido a cota mínima legal.

8.

A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do TJPA, que reconhece a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação, a competência do Juízo da Infância e Juventude e a obrigatoriedade de cumprimento das normas de aprendizagem profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça da Infância e Juventude é competente para julgar ações que busquem assegurar a profissionalização de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

2.

A legislação impõe às empresas a obrigação de reservar parte de sua cota legal de aprendizagem a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, mediante instrumento de cooperação técnica.

3.

A concessão de tutela antecipada em ações que envolvem direitos fundamentais de adolescentes é válida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante do descumprimento de norma cogente pela parte requerida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CLT, art. 429, caput e § 2º; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 53, 69, 201, VIII e 209; Lei nº 12.594/2012; CPC/2015, art. 300; Decreto Federal nº 9.579/2018, arts. 51 e 66, § 5º; Decreto Estadual nº 314/2019, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt nº 0805940-43.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.11.2023; TJPA, AI nº 0807273-93.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 25.11.2024; TJPA, AI nº 0810040-41.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 19.06.2024; TJPA, AI nº 0807645-42.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 23.05.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e negar-lhe
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de abril a 07 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Sthil Ferramentas Motorizadas Ltda
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital nos autos do
Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer
(nº 0866021-88.2024.8.14.0301)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor da ora agravante.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

ANTE O EXPOSTO, CONCEDO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM SEDE DE LIMINAR, REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 300 E SEGUINTES DO NCPC, PARA DETERMINAR A ANTECIPAÇÃO LIMINAR DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA PARA DETERMINAR À REQUERIDA
à STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA
,
A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE:

A.1) NA APRESENTAÇÃO, EM JUÍZO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ASSINADO COM A FASEPA E COM A FUNPAPA, PARA A OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, CONSISTENTE EM 20% (VINTE POR CENTO) DO TOTAL A QUE A EMPRESA É OBRIGADO A OFERTAR POR LEI;

A.2) QUE A STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA APRESENTE, EM 60 (SESSENTA) DIAS, A ESSE JUÍZO, A RELAÇÃO DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA E QUE JÁ ESTEJAM TRABALHANDO.

A.3) QUE ATÉ O QUINTO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE SEJA APRESENTADA RELAÇÃO PERIÓDICA DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS;

(...)”

Nas razões recursais (Num. 22194997 - Pág. 1/14)
, o patrono da empresa agravante narrou que, na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada objetivando compelir a recorrente a assegurar aos adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa, as vagas que lhes são destinadas por lei.

Salientou que o agravado, na referida ação, pugnou que a agravante, em cooperação com a FASEPA, elabore e implemente políticas públicas destinadas a inclusão desses adolescentes e jovens no mercado de trabalho, em vagas destinadas pela própria empresa recorrida.

Ressaltou que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Arguiu a ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará para ajuizar a ação supramencionada.

Esclareceu que a cota de aprendizes encontra-se preenchida com sobras pela agravante, uma vez que a empresa recorrida teria a obrigação de ter um aprendiz em seus quadros e possui dois aprendizes.

Aduziu que a obrigatoriedade da Política instituída quanto ao direito de profissionalização de adolescentes e jovens é de que as empresas empreguem e matriculem
aprendiz

nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, assim considerado pessoa maior de quatorze anos e menor de vinte e quatro anos, devendo ser priorizados os jovens de idade de 14 a 18 anos, em situação de vulnerabilidade social, e não especificamente aqueles em cumprimento de medida socioeducativa.

Mencionou que a empresa agravante conta com 20(vinte) empregados ativos desde a inauguração do seu estabelecimento no município de Benevides, no dia 03/03/2023, sendo que 18(dezoito) desses empregados exercem funções que exigem formação profissional, motivo pelo qual, a sua cota legal de aprendizes é de 01(um) aprendiz, entretanto, a recorrida contratou 02(dois) aprendizes.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Através da decisão de ID 22780964 - Pág. 1/4, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento ao recurso (Num. 24041971 - Pág. 1/8).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza, exarou parecer no caso dos autos, ratificando integralmente as contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
(Num. 24171715 - Pág. 1/5
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso de Agravo de Instrumento.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos do
Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará

em desfavor da ora agravante, deferiu pedido de tutela, determinando a recorrente que
apresentasse, em juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, o termo de cooperação técnica, assinado com a FASEPA e com a FUNPAPA, para a oferta de vagas de aprendizagem profissional, consistente em 20% (vinte por cento) do total a que a empresa é obrigada a ofertar por lei. Além disso, determinou que a empresa apresente, em 60 (sessenta) dias a relação dos socio educandos atendidos pelo programa e que já estejam trabalhando.

No caso em apreço, embora tenha concedido efeito suspensivo à parte agravante, considero que, no exame do mérito, a conclusão deverá ser pelo desprovimento do recurso. Tal entendimento decorre da consolidação jurisprudencial sobre o tema em questão, razão pela qual, passo a adotar o posicionamento uniformizado, em observância ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de garantir a uniformidade das decisões judiciais.

Ressalto que a demanda originária se centra na obrigatoriedade de inclusão de socioeducandos entre os aprendizes, medida esta que se reveste de caráter essencial para a efetivação do direito fundamental à profissionalização. Tal diretriz encontra respaldo no artigo 429, caput e § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que dispõe nos seguintes termos:

"
Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)

(...)

§ 2º Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais
. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)". (Grifo nosso).”

Saliento que o § 2º, incorporado à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pela Lei nº 12.594/2012, que criou o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), estabeleceu um importante avanço normativo no campo da proteção integral dos adolescentes em conflito com a lei. Essa inovação legislativa visa assegurar a adequada execução das medidas socioeducativas, atribuindo especial relevância à qualificação profissional como instrumento de reintegração social.

A referida modificação buscou implementar direitos fundamentais dos adolescentes em situação de risco, com enfoque na formação para o trabalho e na profissionalização, direitos esses previstos nos artigos 53 e 69 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990). Tais dispositivos dispõem:

"(...)

Título II

Dos Direitos Fundamentais

(...)

Capítulo IV

Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

Art. 53.
A criança e o adolescente têm direito à educação
, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania
e qualificação para o trabalho
, assegurando-se-lhes:

(...)

Capítulo V

Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho

(...)

Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros
:

I - respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento;

II - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho
". (Grifo nosso).

Em resumo, a Lei nº 12.594/2012 reforça o compromisso do Estado brasileiro com a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes, priorizando sua reintegração social por meio da educação e do trabalho.

O Decreto Federal nº 9.579/2018, que regulamenta a matéria, assim dispõe:

“Art. 51. Estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos oferecidos pelos serviços nacionais de aprendizagem o número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional."

Art. 66. (...)

§ 5º
A seleção dos aprendizes
será realizada a partir do cadastro público de emprego, disponível no sítio eletrônico Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, e
deverá priorizar a inclusão de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social, tais como:

I -
adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medidas socioeducativas;

II - jovens em cumprimento de pena no sistema prisional;
III - jovens e adolescentes cujas famílias sejam beneficiárias de programas de transferência de renda;
IV - jovens e adolescentes em situação de acolhimento institucional;
V - jovens e adolescentes egressos do trabalho infantil;
VI - jovens e adolescentes com deficiência;
VII - jovens e adolescentes matriculados em instituição de ensino da rede pública, em nível fundamental, médio regular ou médio técnico, incluída a modalidade de Educação de Jovens e Adultos; e
VIII - jovens desempregados e com ensino fundamental ou médio concluído em instituição de ensino da rede pública.
§ 6º
Os percentuais a serem cumpridos na forma alternativa e no sistema regular deverão constar do termo de compromisso firmado com o Ministério do Trabalho
, com vistas ao adimplemento integral da cota de aprendizagem, observados, em todos as hipóteses, os limites previstos na Seção IV do Capítulo IV do Título III da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, e a contratação do percentual mínimo no sistema regular.

Por sua vez, o Decreto Estadual nº 314/2019, que Institui a Política do "Primeiro Ofício", destinada a formação social e profissional da juventude no Estado do Pará, estabelece que:

“Art. 1º Fica instituída a Política "Primeiro Ofício", que tem como fim proporcionar aos jovens aprendizes de 14 a 24 anos, residentes no Estado do Pará, a oportunidade de experiência profissional no mercado de trabalho, preparando-os para o exercício da cidadania.

A Política tem como público alvo os jovens, de 14 a 24 anos de idade, em situação de risco social, atendendo prioritariamente aos que se enquadrem nas seguintes condições:

I -
que estejam em situação de risco social, especialmente os inscritos no cadastro único
;

II - moradores de regiões e bairros que apresentem maiores índices de violência;

III -
que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas
;

IV - egressos das instituições de privação de liberdade;

V - que estejam em situação de privação de liberdade, considerando se a especificidade de sua condição;

VI - pertencentes a famílias de baixa renda;

VII - pessoas com deficiência;

VIII - matriculados regularmente na rede pública de ensino fundamental, médio ou superior, assim como jovens participantes de programas de bolsa de estudo financiados por recursos públicos vinculados e rede privada de ensino;

IX - que concluíram o ensino médio e que não estejam cursando o nível superior; e

X - que concluíram o ensino superior e que ainda estejam em idade de participar do
Programa
na condição de trainee.”

Destarte, a obrigatoriedade de cumprimento da norma encontra respaldo no art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que impõe a contratação de aprendizes em um percentual que varia entre 5% e 15% do total de empregados em cada estabelecimento. No presente caso, o Juízo
a quo
determinou que 20% desse percentual seja reservado para adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa, conforme as vagas asseguradas pela legislação pertinente, incluindo a CLT e os Decretos Federal e Estadual aplicáveis, no contexto do programa "Primeiro Ofício".

Não obstante a relevância do programa "Primeiro Ofício", é essencial ressaltar que sua coordenação e gestão estão sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (SEASTER), órgão que
não pertence ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).
A gestão desse sistema no Estado do Pará é de competência exclusiva da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará (FASEPA) e da Fundação Papa João XXIII (FUNPAPA), as quais possuem atribuições específicas no acompanhamento de adolescentes sujeitos a medidas socioeducativas.

Apesar de o programa "Primeiro Ofício" ter como propósito fomentar a inclusão de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho, sua implementação prática por parte das empresas frequentemente limita-se ao atendimento das cotas mínimas previstas na CLT. Essa abordagem, contudo, não assegura o suporte técnico e pedagógico adequado à formação profissional dos aprendizes, que constitui a essência do § 2º do art. 429 da CLT. A norma requer que as empresas implementem mecanismos específicos para promover a qualificação profissional de jovens socioeducandos, indo além do mero cumprimento numérico das cotas, com vistas a assegurar sua efetiva inserção no mercado de trabalho.

A propósito, cumpre destacar que este egrégio Tribunal de Justiça já analisou diversos recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões de teor semelhante à que ora se combate. A jurisprudência da Corte encontra-se consolidada na manutenção de tais decisões, como demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA.OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE VAGAS. APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE SOCIOEDUCANDOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À PROFISSIONALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. ART. 429, CAPUT, E § 2º, DA CLT. LEI Nº. 12.594/2012. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que, nos autos da ação civil pública de origem, concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, determinando à empresa agravante o cumprimento de obrigações relacionadas à oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos;

2. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação, medida judicial ou extrajudicial, que vise assegurar o efetivo respeito aos direitos e garantias legais das crianças e adolescentes, nos termos do art.201, VIII do ECA;

3. A demanda de origem consiste, em resumo, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando compelir a empresa recorrente a contratar um percentual de socioeducandos em sua cota legal de aprendizes;

4. O Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir a socioeducandos o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei. Arts. 53, 69, 208 e 209 da Lei nº. 8.069/90 (ECA);

5. A obrigatoriedade da contratação de socioeducandos dentre os aprendizes está prevista no art. 429, § 2º, da CLT, introduzido pela Lei nº. 12.594/12, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE);

6. Embora alegue que sua cota de aprendizes está completamente preenchida, a empresa agravante não demonstra a existência de socioeducandos dentre os seus contratados, sendo que a exigência legal nesse sentido existe desde o ano de 2012, quando foi inserido o citado § 2º no art. 429 da CLT;

7.O juízo a quo, ao deferir parcialmente a antecipação de tutela pleiteada pelo
Parquet
, concluiu corretamente pela existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos direitos fundamentais de socioeducandos, em conformidade com o art. 300 do CPC.

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Agravo interno prejudicado.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805940-43.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. POLÍTICA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. SOCIOEDUCANDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ECA. ART. 429, CAPUT, E § 2º, DA CLT. LEI Nº. 12.594/2012. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu parcialmente tutela de urgência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, determinando à empresa Agravante a apresentação de termo de cooperação técnica e a inclusão de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em programas de aprendizagem profissional, nos termos da CLT e legislação correlata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a competência para processar e julgar a ação pertence à Justiça Estadual Cível ou à Justiça do Trabalho; (ii) verificar se a imposição de cota específica para socioeducandos é legal; e (iii) avaliar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para julgar ações envolvendo direitos transindividuais de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas é da Justiça Estadual Cível da Infância e Juventude, conforme art. 209, do ECA, e jurisprudência consolidada.
4. A legislação aplicável (art. 429, caput e §2º, da CLT) impõe aos empregadores a oferta de vagas de aprendizagem destinadas a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, reforçada pelos decretos regulamentadores federal e estadual.

5. Os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano estão presentes, dada a omissão da empresa recorrente em cumprir as determinações legais, afetando o direito fundamental dos adolescentes à profissionalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807273-93.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE VAGAS. APREDIZAGEM PROFISSIONAL DE
SOCIOEDUCANDOS
. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À PROFISSIONALIZAÇÃO.PRECEDENTE STJ. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. ART. 429, CAPUT, E § 2º, DA CLT. DECRETO FEDERAL Nº 9.579/2018 E DECRETO ESTADUAL Nº 314/2019. NORMAS DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. FOMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA E PROTEÇÃO AOS MENORES. DECISÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PA
0810040-41.2023.8.14.0000
, Relator (a):

LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática,

art. 133 do Regimento Interno. Data:
19/06/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRESENTAÇÃO PELA EMPRESA DE TERMO DE OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. CONTEÚDO CIVIL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PREVISÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO. ART.429 DA CLT. NORMA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. FOMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA E PROTEÇÃO AOS MENORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA
0807645-42.2024.8.14.0000
, Relator (a):

LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
23/05/2024
)”

Portanto, não há qualquer ilegalidade que justifique a reforma da decisão recorrida.

No presente estágio processual, resta evidenciado que o Juízo Monocrático atuou com prudência ao reconhecer a probabilidade do direito e o perigo de dano relacionados aos direitos fundamentais dos socioeducandos. Tal análise fundamenta-se no compromisso de resguardar a dignidade dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, especialmente no que tange à sua inclusão no mercado de trabalho.

Nesse contexto, embora reconheça que o efeito suspensivo foi anteriormente deferido por esta magistrada em sede de decisão liminar, uma análise mais detalhada dos autos revela que a tutela antecipada concedida pelo juízo de primeiro grau limitou-se a determinar que a empresa agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse em juízo o termo de cooperação técnica firmado com a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará (FASEPA) e com a Fundação Papa João XXIII (FUNPAPA), com vistas à oferta de vagas de aprendizagem profissional correspondentes a 20% (vinte por cento) do total previsto na legislação.

Além disso, foi determinado que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a empresa agravante apresentasse a relação dos socioeducandos atendidos pelo programa e que já estejam efetivamente contratados.

Outrossim, caso a empresa alegue o cumprimento das exigências estabelecidas, basta que apresente, em juízo, a documentação comprobatória, cumprindo, assim, a determinação legal e judicial, que é de caráter obrigatório, conforme costa exaustivamente explanado no voto.

Por conseguinte, entendo que a decisão proferida pela autoridade de 1º grau se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão,
motivo pelo qual, mantenho a decisão agravada, tornando sem efeito a decisão de concessão de efeito suspensivo que anteriormente proferi.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém,
28
de
abril
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/05/2025